Tribunal: TJBA
Processo: 8135746-11.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8135746-11.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): APELADO: ANA ANGELICA SANTOS E SANTOS Advogado(s):JOSEANE BISPO DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA ABUSIVA. CONSUMO INCOMPATÍVEL COM A MÉDIA HISTÓRICA. INEXIGIBILIDADE DOS VALORES ORIGINÁRIOS. FATURAS EXORBITANTES. REFATURAMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MORAL. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8135746-11.2022.8.05.0001, que tem como parte Apelante, EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e, parte Apelada, ANA ANGELICA SANTOS E SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator